Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-25.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual c.c. devolução de valores. Legislação consumerista. Aplicação. Rescisão contratual. Devolução de parcelas pagas. Abusividade caracterizada. Retenção 20% do valor efetivamente pago para fins de cobertura dos prejuízos da vendedora. Devolução de valores pagos a título de arras, corretagem. Precedentes. Correção monetária que deve incidir em cada

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual c.c. devolução de valores. Legislação consumerista. Aplicação. Rescisão contratual. Devolução de parcelas pagas. Abusividade caracterizada. Retenção 20% do valor efetivamente pago para fins de cobertura dos prejuízos da vendedora. Devolução de valores pagos a título de arras, corretagem. Precedentes. Correção monetária que deve incidir em cada desembolso e juros moratórios que fluirão a partir do trânsito em julgado. Sentença mantida. Recurso desprovido.